Tribunal: TJES
Processo: 5004856-36.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004856-36.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROZANIA CRISTINA PEREIRA
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEMAIS DESDOBRAMENTOS. AUTORIZAÇÃO NO PRAZO LEGAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Relatório com base no ato Sentencial, in verbis: “Trata-se de ação movida por ROZANIA CRISTINA PEREIRA em face de UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, através da qual alega ser beneficiária de plano de saúde administrado pela ré e em 31.07.2023 teria sido internada em razão de dores na região lombar, sendo prescrito exame de tomografia, em caráter de urgência, no entanto, a ré teria negado a cobertura, sob a alegação de ausência de urgência, razão pela qual postula obrigação de fazer consistente na cobertura do procedimento solicitado e indenização por danos morais”.

2. A sentença objurgada julgou extinto o feito sem apreciação do mérito em relação a obrigação de fazer e improcedente o pedido de indenização por danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte autora requer a reforma do ato sentencial para procedência do pedido indenizatório. Por sua vez, em contrarrazões, a parte requerida pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a parte autora não conseguiu demonstrar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, Inciso I). Nesse sentido, segue a límpida fundamentação referente a decisão de piso:
“Em relação ao pedido de indenização por danos morais, considerando o entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de condicionar a existência de lesão moral presumida decorrente de recusa de procedimento à demonstração de urgência, dado o agravamento do estado de saúde do paciente, as provas dos autos demonstram que além de não constar, expressamente, solicitação de urgência no laudo expedido pelo médico assistente, a requerente foi internada em 31.07.2023 até o dia 04.08.2023, sendo integralmente amparada pelo hospital conveniado, de sorte que embora não se tenha deferido o pedido de realização de exame, a autora não ficou desassistida, a requerida cobriu a internação hospitalar, o que demonstra a boa-fé contratual, pois não haveria razão para autorizar a internação, mais custosa, mas negar o exame de imagem. Ademais, além do fato de a autora ter demandado cerca de sete meses após a recusa de cobertura, o que per si, afasta a presunção de urgência na postulação, o pedido de autorização médica juntado à réplica (id. 41400279) data do mês de fevereiro de 2024, ou seja, trata-se de outro pedido, que foi efetivamente autorizado no prazo legal, de sorte que inexistem provas da abusividade da conduta da ré, julgando-se improcedente a pretensão indenizatória”. Inexistindo fundamentos suficientes para a reforma da decisão recorrida, a manutenção é medida que se impõe.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG. .

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)